Tribunal: TJDFT
Processo: 0727582-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. ABANDONO DE INCAPAZ, FURTO QUALIFICADO E ESTELIONATO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DOS CRIMES. RÉ QUE NÃO FOI LOCALIZADA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputados à paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a segregação cautelar da paciente para a garantia da ordem pública em razão das circunstâncias do crime e de outras anotações criminais, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, a qual pode ser frustrada, caso a ré não se mantenha presa, uma vez que que ela não foi encontrada durante anos, o que indica sua intenção de se esquivar da justiça.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.